Tribunal: TJPA
Processo: 0801584-15.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801584-15.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: GERLANDE PATRIC VALADARES SILVA

AGRAVADO: ALLIANZ SEGUROS S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SEGURO DE VEÍCULO. SINISTRO. DIREITOS NÃO ESTIPULADOS CONTRATUALMENTE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. TUTELA ANTECIPADA MANTIDA.

1.
Ausência de comprovação de previsão contratual para suspensão de pagamento das prestações do seguro do veículo, bem como de concessão de carro reserva;

2.
Para concessão de pedido liminar, faz-se necessária a comprovação do direito requerido, não podendo, o Juízo, fazer concessão. Diante da necessidade de instrução probatória, mister se faz o indeferimento de pedido antecipatório;

3.
Não configurados os requisitos autorizadores da tutela de urgência, a teor do art. 300 do CPC;

4.
Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801584-15.2017.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: GERLANDE PATRIC VALADARES SILVA

AGRAVADA: ALLIANZ SEGUROS S.A.

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento interposto por GERLANDE PATRIC VALADARES SILVA contra decisão interlocutória (fls. 346/347) exarada pelo Juízo da 3ª vara cível e empresarial de Belém, nos autos da Ação de Cobrança c/c danos morais c/c pedido liminar (Processo nº 0699709-06.2016.814.0301) ajuizada contra ALLIANZ SEGUROS S.A., indeferiu o pedido de concessão de tutela de evidência formulado.

Em suas razões, o agravante conta que ajuizou a ação em epígrafe, em razão da negativa de cobertura da seguradora sobre o sinistro ocorrido em seu veículo que fora incendiado, dentro de sua casa, mesmo estando o bem assegurado por contrato.

Afirma que o seguro foi ajustado, com vigência de 24/7/2016 a 24/7/2017, nos termos da proposta de seguro em anexo, em sua cláusula denominada condições de cobertura, e possuía cobertura para: colisão, incêndio e roubo; bem como no manual do segurado, no qual garante cobertura completa, inclusive com ressarcimento de danos morais, materiais e corporais.

Sustenta que, ao realizar o contrato de seguro, apenas fora informado, através da proposta de seguro e ainda através do caderno de seguro e apólice, ambos em anexo, a total cobertura contra colisão, incêndio e roubo, pois apesar da natureza jurídica do contrato em questão ser consumerista e de adesão, não lhe foi dado conhecimento prévio sobre todas as cláusulas contratuais, nem tampouco possui redação e apresentação fácil, uma vez que apenas está disponível na internet.

Argumenta, ainda, que, como a cláusula da discussão sobre a

responsabilidade da seguradora restringe/limita um direito do segurado, ela deveria ter sido redigida com destaque no contrato, conforme artigo 54, parágrafo 4º, do CDC. Como isso não ocorreu, é inadmissível que a seguradora surpreenda seu segurado com interpretações desfavoráveis, diante inclusive da disposição do artigo 47, do CDC.

Aduz que, caso não haja a suspensão da decisão agravada, irá ter que suportar sérios problemas com a falta do veículo, do qual faz uso para trabalhar em seu mercadinho, transportar seu filho à escola e para o lazer da família, além de ter que dispor do valor para arcar com as parcelas restantes do referido seguro.

Requer o provimento do recurso com a concessão da tutela provisória.

Em decisão de fls. 359/361, concedi a justiça gratuita e indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas (fls. 379/389) em que a agravada pugna pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu conhecimento.

A decisão agravada indefere o pedido de tutela de evidência diante da não configuração, no caso, de nenhuma das hipóteses dos incisos II e III do art. 311 do CPC. Ainda, considerando a demanda como tutela de urgência, o magistrado de origem entendeu pelo indeferimento do pedido, face a inexistência de indícios suficientes que atestem a probabilidade do direito do autor/agravante.

Em que pese o autor/agravante ter fundamentado seu pedido em tutela de evidência, do teor da exordial, extrai-se que o pleito consiste em tutela de urgência, pelo que, passo a analisar este recurso sob a ótica do art. 300, do CPC
.
In
v
erbis:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil-2015, a tutela de urgência pode ser concedida diante da evidência concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A
probabilidade do direito
exige a verificação do grau de futuro provimento de mérito processual a favor da parte, sob o exame perfunctório possível nesta fase recursal.

O pedido liminar do autor, ora agravante, de acordo com a exordial da Ação de Cobrança (fls. 10/24), consiste na suspensão do pagamento do seguro do veículo objeto da lide, considerando desarrazoado arcar com um seguro que não lhe garante a cobertura do sinistro; bem como a disponibilização imediata de veículo reserva para o autor, que utilizava o seu carro para atividades cotidianas (transporte, trabalho e passeio).

O agravante se escora na tese de que não teve acesso a todo o conteúdo do contrato firmado com a empresa agravada e se vale do Código de Defesa do Consumidor para sustentar seu pedido. Essa tese do agravante, também não se sustenta, ante a ausência de comprovação ou verossimilhança. Para concessão de pedido liminar, faz-se necessária a comprovação do direito requerido, não podendo, o Juízo, fazer concessão. Diante da necessidade de instrução probatória, mister se faz o indeferimento de pedido antecipatório.

Desse modo, não há como se inferir o direito postulado de suspensão do pagamento do seguro e disponibilidade de carro reserva, considerando serem condições especiais de cobertura adicional que deve ser contratada mediante respectivo pagamento, o que não se tem comprovado nos autos.

Nesse contexto, entendo não estarem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pelo agravante, o que afasta a concomitância dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência elencados no art. 300 do CPC.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento para manter a decisão agravada em seu teor.

É como voto.

Belém-PA,

de março de 2021.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora Relatora

Belém, 12/04/2021